Tribunal: TJMT
Processo: 1021085-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021085-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FELIPE SOARES MAEDA MENDONCA - CPF: 382.708.058-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA POR NEGLIGÊNCIA. FALTA GRAVE. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PERÍODO SEM FISCALIZAÇÃO COMO PENA CUMPRIDA.
IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANTER O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA ESTATAL. OFENSA À LEGALIDADE E À EFETIVIDADE DA PENA. MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA FALTA GRAVE NÃO REGREDIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, diante do desligamento da tornozeleira eletrônica do apenado (que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado), não acolheu a justificativa apresentada pela Defesa e determinou a
interrupção do cômputo da pena
a partir da data da desativação do equipamento (27/06/2024) até o efetivo retorno ao monitoramento regular. O Agravante busca a reforma da decisão para que o período sem monitoramento seja considerado como pena cumprida ou, subsidiariamente, que a interrupção cesse na data da apresentação da justificativa (18/12/2024). O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (I) a desativação da tornozeleira eletrônica por negligência do apenado, que alegou falha no carregador e boa-fé, deve ser considerada como período de pena efetivamente cumprida, apesar da ausência de fiscalização estatal; e (II) se a interrupção do cômputo da pena, determinada pelo juízo, deve ser mantida como consequência da falta grave praticada.

III. Razões de decidir:

3. O cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado exige a
submissão estrita às regras de fiscalização
, sendo dever do condenado manter a tornozeleira eletrônica carregada e em funcionamento ininterrupto.

4. A desativação do dispositivo de monitoramento eletrônico, impedindo a fiscalização estatal, configura
falta grave
equiparada ao descumprimento de ordem legal e fuga à vigilância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A justificativa de falha técnica no carregador e a alegação de boa-fé não se sustentam, sobretudo diante da inércia do apenado em buscar solução imediata junto à Central de Monitoramento, com o aparelho permanecendo desativado por um longo lapso temporal (seis meses), configurando
negligência
no dever de cuidado.

6. A pretensão de computar como pena cumprida o período sem fiscalização estatal é
inviável
, pois configuraria uma "pena virtual", afrontando o princípio da legalidade e a efetividade da sanção penal.

7. A decisão agravada, ao optar pela interrupção do cômputo da pena, sem determinar a regressão de regime, foi pautada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
diante da falta grave praticada, sendo o desconto do tempo sem monitoramento uma consequência lógica e impositiva da ausência de cumprimento efetivo das condições impostas.

8. O prejuízo pela demora na apreciação da justificativa decorreu da própria conduta do reeducando, que tardou em comunicar o suposto defeito, não podendo o apenado beneficiar-se de sua própria torpeza.

IV. Dispositivo e tese:

RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A desativação da tornozeleira eletrônica por negligência do apenado, que deixou de carregá-la, configura
falta grave
tipificada na Lei de Execução Penal.

2. A interrupção do cômputo da pena no período em que o condenado permaneceu sem monitoramento eletrônico é medida
legal, proporcional e razoável
, pois a ausência de fiscalização impede o reconhecimento do tempo como pena efetivamente cumprida.

3. O dever de vigilância sobre o funcionamento do equipamento de monitoramento eletrônico recai sobre o apenado, sendo
inviável
considerar como pena cumprida o período de inércia e ausência de controle estatal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP),
arts
. 39, V, 50, VI e 146-C, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ -
AgRg
no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 11/2/2021.

STJ - HC: 710332 MG 2021/0386913-2, Relator: Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
28/03/2022.

TJMT AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1015765-11.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
FELIPE SOARES MAEDA MENDONÇA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0008813-50.2014.8.11.0064.

A decisão agravada deixou de acolher a justificativa apresentada pelo reeducando acerca do desligamento de sua tornozeleira eletrônica e, embora tenha mantido o regime semiaberto, determinou a
interrupção do cômputo da pena
a partir da data da desativação do equipamento (27/06/2024) até o efetivo retorno ao monitoramento regular.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante agiu de boa-fé, pois continuou portando o aparelho, desconhecendo que este estava desativado. Alega a ocorrência de problemas técnicos no carregador da tornozeleira e aduz que a demora na apreciação da justificativa apresentada em dezembro de 2024 acarretou prejuízos indevidos ao apenado.

Requer a reforma do
decisum
para que seja considerado como pena cumprida o período em questão ou, subsidiariamente, que a interrupção cesse na data da apresentação da justificativa (18/12/2024).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, argumentando que a decisão foi benéfica ao não determinar a regressão de regime diante da falta grave (descumprimento das condições de monitoramento), sendo inviável computar como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu à margem da fiscalização estatal.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a magistrada singular
manteve
a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do douto Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo
desprovimento
do recurso, ressaltando que a simples apresentação de justificativa tardia não tem o condão de suprir a ausência de monitoramento eletrônico.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o agravante
Felipe Soares Maeda Mendonça
cumpre pena total unificada de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, encontrando-se em regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico.

A controvérsia recursal cinge-se à decisão que determinou a
interrupção do cômputo da pena
no período compreendido entre a desativação da tornozeleira eletrônica (27/06/2024) e a regularização do cumprimento. O Juízo
a quo
constatou, mediante informações da Central de Monitoramento, que o equipamento permaneceu sem sinal por mais de 48 horas, sendo desativado.

A Defesa alega falha técnica no carregador e boa-fé do reeducando, pleiteando o reconhecimento desse interregno como pena efetivamente cumprida.

O recurso não merece provimento.

O cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado pressupõe a submissão estrita às regras de fiscalização, dentre as quais se destaca a obrigação de manter a tornozeleira eletrônica carregada e em funcionamento ininterrupto. O monitoramento não é mera formalidade; é o instrumento que viabiliza o controle estatal sobre a execução da pena fora dos muros do cárcere.

No caso em apreço, é incontroverso que o dispositivo permaneceu desativado a partir de 27/06/2024.

A justificativa apresentada pela Defesa apenas em dezembro de 2024
,
seis meses após a desativação
,
alegando falha no carregador, não se sustenta diante da inércia do apenado em buscar a solução imediata junto à Central de Monitoramento. Conforme bem pontuado na decisão agravada, a fotografia juntada pela própria defesa exibe o aparelho com sinalização de bateria descarregada (luz vermelha), o que corrobora a negligência no dever de cuidado com o equipamento.

O dever de vigilância sobre o funcionamento do equipamento recai sobre o apenado, que é devidamente instruído, no momento da instalação, acerca dos sinais luminosos e vibratórios que indicam bateria baixa ou ausência de sinal.

Nos termos do artigo 146-C, inciso II, da Lei de Execução Penal, é dever do condenado abster-se de remover, violar, modificar ou danificar o dispositivo de monitoração. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que deixar a bateria descarregar, impedindo a fiscalização, configura falta grave, equiparada ao descumprimento de ordem legal e fuga da vigilância.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior, aplicável ao caso:

"HABEAS CORPUS. [...] EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. TORNOZELEIRA DESCARREGADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA.
[...] IV - Assentou-se, pois, que o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de
Execu
çõ
es
Penais, conduta que configura a falta grave tipificada na Lei de Execução Penal,
verbis
: '
In
casu
, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI,
c.c
. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal - LEP
" (
AgRg
no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 11/2/2021). [...]" (STJ - HC: 710332 MG 2021/0386913-2, Relator: Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
28/03/2022).

A pretensão de computar como "pena cumprida" um período em que o Estado não exerceu qualquer fiscalização sobre o condenado constituiria uma afronta ao princípio da legalidade e da efetividade da pena. Aceitar tal tese equivaleria a legitimar o cumprimento de uma "pena virtual", onde o apenado, livre de qualquer vigilância, teria o tempo computado em seu favor sem a contrapartida da submissão às regras do regime.

Ademais, impende destacar que a decisão recorrida foi pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora a conduta do agravante (permanecer meses sem monitoramento) autorizasse, em tese, a regressão para o regime fechado, a magistrada optou por medida menos gravosa, limitando-se a
não computar o tempo sem fiscalização como pena cumprida
.

Esta Corte de Justiça mato-grossense possui jurisprudência firme no sentido de que, mesmo quando não operada a regressão, o desconto do tempo sem monitoramento é
medida
impositiva e proporcional, sob pena de premiar a desídia do reeducando. A interrupção do cálculo não é uma "nova pena", mas mera consequência lógica da ausência de cumprimento efetivo das condições impostas.

Confira-se, a propósito, o precedente deste Tribunal que se amolda como luva ao caso em testilha:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA EM QUE FOI SUBSTITUÍDA A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO PARA O RESTABELECIMENTO DA DATA BASE PARA O DIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO EM QUE FOI RECONHECIDA A FALTA GRAVE, CONTUDO, NÃO
OPEROU-SE
A REGRESSÃO DO RECUPERANDO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Se ainda que o Magistrado tenha reconhecido a prática da falta grave, todavia, optado por não regredir o recuperando ao regime mais gravoso, as medidas de alteração da data-base para a progressão de regime e desconto do período em que a tornozeleira esteve descarregada, no computo da interrupção, mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal.
" (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1015765-11.2023.8.11.0000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023).

In
casu
, considerar como pena cumprida o interregno de 27/06/2024 até a regularização, durante o qual o Estado não exerceu qualquer controle sobre o apenado devido à desativação da tornozeleira, afrontaria a lógica do sistema progressivo e a finalidade da pena. A alegação de boa-fé cai por terra diante do longo lapso temporal sem que o apenado procurasse o setor responsável para a manutenção do aparelho.

Por fim, rechaça-se o argumento de que a demora na apreciação da justificativa teria causado prejuízo ao agravante. O prejuízo, se houve, decorreu exclusivamente da conduta do próprio reeducando, que aguardou seis meses para comunicar o suposto defeito ao juízo. Não pode o apenado beneficiar-se de sua própria torpeza, utilizando-se do tempo de trâmite processual para validar um período em que permaneceu irregular perante o sistema penitenciário.

Portanto, correta a decisão que determinou a interrupção do cômputo da pena nesse período, mantendo-se o regime semiaberto como medida de benevolência judicial diante das peculiaridades do caso.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025